Tribunal: TJBA
Processo: 8003436-86.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003436-86.2023.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MATHEUS SOUZA GOMES Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESCABIMENTO. STF E SÚMULA 231/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena a pena de 01 ano de reclusão, regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, substituída “a pena privativa de liberdade por restritiva de direito de prestação de serviços à comunidade”, por ter subtraído para si, no dia 09/12/2022, do interior da Loja Nativa Confecções, situada na Avenida 22 de Abril, n. 168, Centro da cidade de Porto Seguro, “uma camisa com proteção solar UV”, tendo empreendido fuga e posteriormente preso em flagrante na posse do bem subtraído. 2. As provas constantes dos autos são irrefutáveis quanto a prática da conduta criminosa em questão, culminando com a consequente condenação pela prática do delito de roubo, tendo em vista a prova segura da materialidade e autoria delitivas. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. 3. Nos termos da jurisprudência consolidada no Plenário do STF e do STJ, inclusive com a edição da Súmula 231/STJ, não é possível a redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase de aplicação da pena. 4. Recurso conhecido e não provido, nos termos do Parecer da Procuradoria de Justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003436-86.2023.8.05.0201, em que figuram como apelante MATHEUS SOUZA GOMES e como apelado MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.